Tribunal: TJMT
Processo: 1012214-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012214-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), FLEURIMAR FERREIRA - CPF: 295.781.831-00 (AGRAVANTE), FABIO MELO FERREIRA - CPF: 527.255.371-34 (AGRAVANTE), LUZIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 800.607.491-72 (AGRAVANTE), CRISTINA SATIKO HOSSAKA - CPF: 539.630.599-15 (AGRAVADO), SETUCA HOSSAKA - CPF: 551.926.029-04 (AGRAVADO), MILTON IUQUICHIGUE HOSSAKA - CPF: 237.905.809-10 (AGRAVADO), SUMIO HOSSAKA - CPF: 107.835.559-20 (AGRAVADO), MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA registrado(a) civilmente como MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - CPF: 040.374.659-06 (ADVOGADO), MATHEUS CURY SAHAO - CPF: 056.978.589-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TIDUKO HOSSAKA (AGRAVADO), SADAYOCHI HOSSAKA - CPF: 022.904.809-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE XIROTA HOSSAKA (AGRAVADO), HISSAYOSHI HOSSAKA (AGRAVADO), YUKIO HOSSAKA (AGRAVADO), MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA registrado(a) civilmente como MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - CPF: 040.374.659-06 (ADVOGADO), JOSE OTTONI NETO registrado(a) civilmente como JOSE OTTONI NETO - CPF: 073.442.268-71 (ADVOGADO), LUCIANO SIQUEIRA OTTONI registrado(a) civilmente como LUCIANO SIQUEIRA OTTONI - CPF: 150.998.088-16 (ADVOGADO), YUKIO HOSSAKA - CPF: 107.835.639-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TIDUCO HOSAKA registrado(a) civilmente como TIDUCO HOSAKA - CPF: 658.463.469-87 (AGRAVADO), THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIAO - CPF: 044.379.839-71 (ADVOGADO), RAUL MIORALI SANT ANA - CPF: 098.688.189-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRESCRIÇÃO.

MATÉRIA POSTERGADA PARA JULGAMENTO DO MÉRITO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

AFASTADOS.

FIXADOS COM O JULGAMENTO DO MÉRITO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A prejudicial de mérito de prescrição foi postergada para análise com o mérito da ação.

Cabe ao julgador avaliar a necessidade ou não da produção das requeridas pelas partes.

Os honorários advocatícios devem ser fixados ao final da ação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012214-86.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUZIA DA SILVA FERREIRA

FABIO MELO FERREIRA

FLEURIMAR FERREIRA

AGRAVADO:

TIDUCO HOSAKKA

YUKIO HOSSAKA

HISSAYOSHI HOSSAKA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
LUZIA DA SILVA FERREIRA E OUTROS
de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garça/MT, nos embargos de terceiros (autos n. 0008861-53.2018.8.11.0004), que preferiu despacho saneador.

Os agravantes informam que ajuizaram embargos de terceiro contra os agravados em 2018 e em 30/01/2023 foi proferido o despacho saneador e contra a decisão foram opostos embargos de declaração e por fim, o presente recurso.

Asseveram que por ocasião da impugnação à contestação,
ventilou-se matéria de ordem pública, qual seja, a operação do instituto da prescrição, o qual não se confunde com o mérito, ao contrário do entendimento proferido pelo Magistrado de primeiro grau, devendo por isso ser analisada a questão.

Defendem a necessidade de dilação probatória, especialmente para se ouvir o depoimento dos agravados, ante a clara contradição sobre o ocorrido a época, e em especial a boa-fé do comprador, conforme requerido na petição inicial, além das testemunhas que podem atestar as negociações. Além disso, se faz necessário o requerimento de cópias integrais do suposto protesto realizado uma vez que o simples protocolo de pedido não possui o condão que as partes embargadas querem atribuir a ele.

Alegam que o julgamento antecipado da lide implica em cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Asseveram que o Magistrado ao acolher a preliminar de ausência de interesse de agir, excluindo da lide a matrícula n. 4.956, e após oposição de embargos de declaração fixou honorários advocatícios de forma equivocada, pois deve ser feito quando prolatada a sentença final, oportunidade em que melhor analisará como um todo a atuação do profissional.

Ao final, requer o provimento do recurso para
“- Reconhecer a prescrição da alegação de fraude a execução alegada, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, que não se confunde com o mérito da questão; - Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, seja reformada a decisão para que seja deferida a produção de provas, ante o claro cerceamento de defesa ocorrido, bem como revogada a fixação de honorários sucumbenciais, considerando que os mesmos devem ser fixados quando da sentença definitiva ao feito, momento qual o magistrado analisara como um todo a atuação profissional.”
(id. 213338660)

Apresentadas as contrarrazões, em preliminar alega o não cabimento do recurso de agravo de instrumento, por se tratar de decisão terminativa. No mérito pugnam pelo desprovimento do recurso. (id. 217207165)

Intimados os agravantes defenderam o cabimento do recurso. (id. 228491669)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, na origem os agravantes ingressaram com embargos de terceiro contra os agravados, e após o regular trâmite processual o Magistrado proferiu o despacho saneador.

Eis o trecho do despacho saneador:

“(...)

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO AO IMÓVEL DA MATRÍCULA N.4.956, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DE ÁGUA BOA-MT.

39. ACOLHO a preliminar de ausência de interesse de agir em relação ao imóvel protegido pela matrícula n.4.956, pois a discussão em tela não diz respeito à área de terras do mencionado registro imobiliário. A controvérsia gira em torno da alienação da porção de terras de 3.819,8755 hectares, inicialmente desmembrada de uma área maior do registro n.5.561 no ano de 1984, culminando na abertura do registro imobiliário n.23.609 no RI de Barra do Garças e, posteriormente, transferida em sua integralidade para o RI de Água Boa e registrada sob nova matrícula de n.6.784.

40. Aparentam ser imóveis limítrofes pela descrição das matrículas, mas são áreas rurais com títulos e origens distintos. É o que se constata por meio da juntada da certidão da matrícula n.4.956, pois se trata de uma área de terras de 9.163,4838 hectares com outra filiação de origem, qual seja, o registro imobiliário n.23.610, referente a alienação promovida por ANGELO REBELATO e sua esposa em 13/09/1984 para FLEURI e sua esposa. (fls.21/29 do expediente 52588229)

41. Nesse sentido é a decisão proferida no ano de 2016 com a determinação de penhora da matrícula n.6.784, no RI de Água Boa – fl.08 do expediente 51829120 do processo principal,

(...)

42. Diante disso, considerando a dependência deste feito em relação à constrição levada a efeito nos autos de cód.160 e que a matrícula n.4.956 não corresponde a nenhuma das transmissões de propriedade acima mencionadas, de fato, não há interesse processual dos terceiros embargantes em adicionar registro imobiliário alheio à controvérsia sub judice.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS TERCEIROS EMBARGANTES.

43. A preliminar é temática associada ao mérito da causa e, desta forma, será apreciada por ocasião da sentença.

DA COISA JULGADA EM RELAÇÃO A AÇÃO ANULATÓRIA N.331/95.

44. No mesmo sentido, a preliminar de coisa julgada é matéria afeta ao mérito e, portanto, será apreciada por ocasião da sentença.

DISPOSITIVO:

45. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo de desistência da ação apresentado às fls.33/34 do expediente 52588233, para que surta os jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito em relação aos embargados HISSAYOSHI HOSSAKA e LUZIA MIYOKO NOGUTI, com fundamento no art.485, VIII, do CPC. Sem condenação em custas e honorários processuais.

46. PROCEDA-SE a exclusão do polo passivo da ação dos embargados HISSAYOSHI HOSSAKA e LUZIA MIYOKO NOGUTI.

47. INDEFIRO a impugnação ao valor atribuído à causa, nos termos da fundamentação.

48. ACOLHO a preliminar de ausência de interesse de agir em relação ao imóvel protegido pela matrícula n.4.956, do Registro de Imóveis de Água Boa-MT. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a pretensão dos terceiros embargantes com relação ao imóvel da matrícula n.4.956, com fundamento no art.485, IV, do CPC.

49. Postergo as preliminares de ilegitimidade ativa dos terceiros embargantes e coisa julgada em relação a ação anulatória n.331/95 para análise conjunta ao mérito da causa.

(...)”

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, e proferida a seguinte decisão:

“(...)

5. De plano, acolho os embargos de declaração opostos pelos terceiros embargados, porquanto não foram arbitrados honorários advocatícios por ocasião do despacho saneador que acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir e julgou extinto o feito em relação ao imóvel protegido pela matrícula n.4.956, no RI de Água Boa-MT.

(...)

7. Dentre os critérios legais acima expostos, a extinção da ação em relação a um dos imóveis deve seguir o critério residual de fixação de honorários com base no valor atualizado da causa, porquanto a extinção não possui natureza condenatória, tampouco revela a obtenção de um proveito econômico.

8. Constata-se, outrossim, que o processo tem por objeto dois imóveis rurais protegidos pelos registros imobiliários n.4.956 (9.163,48 hectares) e n.6.784 (3.819,87 hectares), e que juntos representam uma área total de 12.983,35 hectares. Vislumbra-se também que o valor atribuído à causa pelos terceiros embargantes, foi no importe de R$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

9. Deste modo, considerando a extinção do processo em relação à área de 9.163,4838 hectares da matrícula n.4.956, tem-se como valor da causa proporcional para este imóvel a quantia de R$11.998.379,46 (onze milhões novecentos e noventa e oito mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Por conseguinte, os honorários de advogado devem ser arbitrados com base nesse parâmetro, nos termos do art.85, §2o, do CPC.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS TERCEIROS EMBARGANTES.

10. Sem delongas, os embargos de declaração opostos pelos terceiros embargantes não merecerem prosperar. Isso se justifica porque a incidência ou não do instituto da prescrição ao caso concreto não caracteriza omissão na decisão embargada, pois, como já foi dito, se trata de questão intrinsicamente ligada ao mérito da causa, razão pela qual não há como dissociá-la da análise meritória, portanto, será apreciada por ocasião da sentença.

11. De igual forma, não prosperam os argumentos de contradição da decisão embargada para subsidiar o requerimento de dilação probatória para produção de prova oral, principalmente para o depoimento pessoal dos embargados.

12. É equivocada a alegação dos terceiros embargantes ao afirmarem no id.109453177 que “o depoimento pessoal dos embargados é de extrema necessidade ante a clara contradição sobre o ocorrido a época, em especial a boa-fé do comprador, conforme solicitado na inicial, isto somado as testemunhas que podem atestar a negociação realizada em total acordo com a legislação. ”

13. Note-se, os embargados que figuram no polo passivo desta ação são somente os exequentes dos autos principais – inclusive, alguns exequentes já são falecidos e são representados por seus herdeiros. Em razão disso o depoimento pessoal dos mesmos não é capaz de elucidar em nada sobre o ponto controvertido da lide que envolve matérias de direito e de fato passíveis de comprovação pela prova documental apresentada pelas partes nos autos.

14. No mesmo sentido, a prova testemunhal não se mostra necessária para esclarecimento a controvérsia envolvendo o ponto controvertido da lide, isto é, a legitimidade ou não do pedido de reconhecimento de fraude processual na alienação da área de 3.819.8755 hectares protegida pela matrícula n.6.784, do RI de Água Boa-MT.

15. Assim, com fundamento no art.370, parágrafo único[1], do CPC, conclui-se pela ausência de contradição no despacho saneador, pois a prova documental existente nos autos é suficiente para conhecer e julgar o direito discutido no processo, nos termos do art.443[2], II c/c art.139[3], III, ambos do CPC.

DISPOSITIVO:

16. Diante do exposto, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC, JULGO PROCEDENTES os embargos de declaração dos terceiros embargados e, por conseguinte, ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor dos patronos dos terceiros embargados, no percentual de 10% sobre a quantia de R$11.998.379,46 (onze milhões novecentos e noventa e oito mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), proporcional ao valor da causa atribuído à matrícula n.4.956, com área de 9.163,48 hectares, nos termos da fundamentação. Referida verba deverá ser executada em autos próprios pelos advogados dos terceiros embargados.

17. JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos pelos terceiros embargantes, nos termos da fundamentação.

(...)”

Os agravantes a
sseveram que por ocasião da impugnação à contestação,
ventilou-se matéria de ordem pública, qual seja, a operação do instituto da prescrição, o qual não se confunde com o mérito, ao contrário do entendimento proferido pelo Magistrado de primeiro grau, devendo por isso ser analisada a questão.

Colhe-se da decisão agravada, que a análise da prejudicial de mérito de prescrição foi postergada para o julgamento do mérito, o que é possível pois segundo entendimento do Magistrado, se confunde com o mérito da demanda.

Não bastasse isso, muito embora se trata de matéria de ordem pública, apreciá-la em grau de recurso implicaria em supressão de instância, e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E DEPÓSITO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO RECURSO - NÃO ACOLHIMENTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA - ANÁLISE POSTERGADA PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL - FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS - AJUSTE DESNECESSÁRIO. Deve ser admitida a interposição de agravo de instrumento, ainda que não haja o enquadramento de parcelas da decisão agravada no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de tais matérias em recurso de apelação (REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos). Considerando as especificidades do caso em questão e os esclarecimentos prestados pelo d. Magistrado de 1o grau, entendo que deve ser mantida a postergação da análise da prejudicial de mérito de decadência, a fim de que haja maior dilação probatória antes. Mostra-se desnecessário o ajuste na fixação dos pontos controvertidos, pleiteado pela parte autora, tendo em vista que os pontos fixados pelo d. Julgador de 1o grau já se mostram suficientes para direcionar o esclarecimento da controvérsia. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22954103020238130000 1.0000.21.032764-9/006, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 03/07/2024, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO POR EQUIPARAÇÃO EM ACIDENTE PESSOAL C/C COBRANÇA DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA AINDA NÃO CONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Constata-se dos autos principais que a questão referente à prescrição não foi analisada pelo juízo de primeiro grau, não sendo lícito a este Tribunal de Justiça conhecer da matéria neste momento, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar não conhecida. Recurso não conhecido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1401099-73.2024.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 14/03/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRECLUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - NECESSIDADE. - A ilegitimidade passiva é questão de ordem pública, a qual não se sujeita à preclusão - É vedada a análise inaugural em sede de agravo de instrumento de matéria não equacionada pelo julgador a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1204835-90.2023.8.13.0000 1.0000.23.120482-7/001, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 09/05/2024, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

Os agravantes alegam que o indeferimento da produção de provas e o julgamento antecipado da lide implica em cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Da análise dos autos e da decisão agravada, extrai-se que as provas requeridas pelos agravantes são inócuas para o deslinde da controvérsia, conforme bem destacado pelo Magistrado.

Vejamos:

“(....)

11. De igual forma, não prosperam os argumentos de contradição da decisão embargada para subsidiar o requerimento de dilação probatória para produção de prova oral, principalmente para o depoimento pessoal dos embargados.

12. É equivocada a alegação dos terceiros embargantes ao afirmarem no id.109453177 que “o depoimento pessoal dos embargados é de extrema necessidade ante a clara contradição sobre o ocorrido a época, em especial a boa-fé do comprador, conforme solicitado na inicial, isto somado as testemunhas que podem atestar a negociação realizada em total acordo com a legislação. ”

13. Note-se, os embargados que figuram no polo passivo desta ação são somente os exequentes dos autos principais – inclusive, alguns exequentes já são falecidos e são representados por seus herdeiros. Em razão disso o depoimento pessoal dos mesmos não é capaz de elucidar em nada sobre o ponto controvertido da lide que envolve matérias de direito e de fato passíveis de comprovação pela prova documental apresentada pelas partes nos autos.

14. No mesmo sentido, a prova testemunhal não se mostra necessária para esclarecimento a controvérsia envolvendo o ponto controvertido da lide, isto é, a legitimidade ou não do pedido de reconhecimento de fraude processual na alienação da área de 3.819.8755 hectares protegida pela matrícula n.6.784, do RI de Água Boa-MT.

15. Assim, com fundamento no art.370, parágrafo único[1], do CPC, conclui-se pela ausência de contradição no despacho saneador, pois a prova documental existente nos autos é suficiente para conhecer e julgar o direito discutido no processo, nos termos do art.443[2], II c/c art.139[3], III, ambos do CPC.”

Ademais, cabe ao julgador, destinatário das provas,

apreciar a necessidade ou não das provas requeridas pelas partes, e no caso, o Magistrado concluiu que não são imprescindíveis as provas requeridas pelos agravantes.

Os agravantes asseveram que o Magistrado ao acolher a preliminar de ausência de interesse de agir, excluindo da lide a matrícula n. 4.956, e após oposição de embargos de declaração fixou honorários advocatícios de forma equivocada, pois deve ser feito quando prolatada a sentença final, oportunidade em que melhor analisará como um todo a atuação do profissional.

Com razão os agravantes, uma vez que a preliminar de ausência de interesse de agir foi acolhida para excluir da lide a matrícula n. 4.956, prosseguindo a demanda em relação aos demais pontos, sendo por isso, necessário aguardar-se o julgamento do mérito para se distribuir os ônus sucumbenciais e fixar os honorários advocatícios de maneira adequada.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para reformar a decisão agravada no que tange aos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados ao final da demanda, com o julgamento do mérito da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024